Tribunal: TJES
Processo: 5004959-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004959-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON SANTANA DE SOUZA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 10/04/2025, e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES. A denúncia narra que o serviço de inteligência da Polícia Militar da Bahia informou que o paciente, que possuía dois mandados de prisão em aberto pela suposta prática de homicídios, estaria escondido em residência localizada no bairro Condados, em Guarapari-ES. Em 10/04/2025, policiais militares do Espírito Santo montaram operação no local, ocasião em que o paciente tentou fugir, foi capturado e portava uma bolsa com uma pistola 9 mm, dois carregadores e um municiador. No interior da residência, foram apreendidos um tablete de maconha de 500 g, uma porção de 30 g da mesma substância e 48 munições calibre 9 mm.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, diante do encerramento da instrução processual e da ausência de sentença; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, tem-se que a tramitação do processo está regular e contínua, pois denúncia foi oferecida em 16/05/2025, a defesa prévia foi apresentada em 25/06/2025, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e designou audiência foi proferida em 26/08/2025, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 18/11/2025, com oitiva de três testemunhas, interrogatório do paciente e apresentação de alegações finais orais, e os autos são conclusos para sentença em 28/11/2025.

A juntada de novos documentos pela defesa em 16/12/2025, após a conclusão dos autos para sentença, integra a dinâmica processual e não evidencia desídia estatal na condução do feito.

O excesso de prazo na persecução penal não decorre de critério meramente aritmético, mas de aferição concreta pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das peculiaridades do caso.

A existência de duas outras ações penais em desfavor do paciente, ambas pela suposta prática de crimes de homicídio na comarca de Prado-BA, revela risco de reiteração delitiva e constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva.

A gravidade concreta dos fatos narrados, envolvendo apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições e drogas, somada à tentativa de fuga no momento da abordagem, reforça a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, com recomendação de máxima celeridade na condução do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004959-22.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON SANTANA DE SOUZA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLON SANTANA DE SOUZA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, já que preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito
(art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente foi preso em 10/04/2025, a instrução processual já foi encerrada, contudo, até a presente data, não houve prolação de sentença.

Sobre os fatos,
consta na denúncia, que o serviço de inteligência da Polícia Militar da Bahia, informou que o paciente, que possuía 02 (dois) mandados de prisão em aberto pelos delitos de homicídios, estaria escondido em uma residência localizada no bairro Condados, em Guarapari-ES.

Ato contínuo, policiais militares do Espírito Santo, no dia 10 de abril de 2025, montaram uma operação e foram até o local, momento em que o paciente tentou fugir, contudo, foi capturado, e no ato de sua prisão portava uma bolsa, contendo
01 (uma) pistola 9 mm, com 02 (dois) carregadores e 01 (um) municiador
.

Consta ainda na peça acusatória, que no interior da residência, foram apreendidos
01 (um) tablete de maconha, pesando 500 (quinhentos) gramas, 01 (uma) porção de 30 (trinta) gramas da mesma substância, além de 48 (quarenta e oito) munições calibre 9 mm
.

No que se refere a alegação de constrangimento ilegal
, por excesso de prazo
,
verifico que o processo matriz está com seu curso regular, pois a denúncia foi oferecida em 16/05/2025, a defesa prévia foi apresentada em 25/06/2025.

Em 26/08/2025, o Magistrado proferiu decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória, oportunidade em designou audiência de instrução e julgamento, para o dia 18/11/2025.

A referida audiência foi realizada, com a oitiva de 03 (três) testemunhas, além do interrogatório do paciente.

No mesmo ato, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais, tendo o Magistrado indeferido novo pedido de liberdade, formulado em favor do paciente.

Destaco que o processo foi concluso para prolação de sentença no dia 28/11/2025, e a defesa peticionou nos autos no dia 16/12/2025, para anexar novos documentos.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Ressalto ainda, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre a matéria, cito precedente do STJ:

“(...) 1. Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito.

2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Por fim, identifico que
o paciente responde a outras duas ações penais
nº
8003219-03.2024.8.05.0203 e 8000233-13.2023.8.05.0203, na comarca de Prado-BA
, ambas pela suposta prática dos crimes de homicídio, a revelar a presença do risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para justificar a manutenção da segregação cautelar.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19106910),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado
imprima
máxima
celeridade na condução do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.